Tribunal: TJDFT
Processo: 0705818-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705818-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FRANCISCA TADEA GARCETE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Volkswagen em face da r. decisão (ID 149515200, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Francisca Tadea Garcete de Almeida, indeferiu pedido de consulta de ativos via SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha). Alega, em resumo, que o processo executivo deve atender ao interesse do exequente. Sustenta que a reiteração de medidas de constrição é cabível quando decorrido razoável lapso temporal desde a última diligência e defende a utilidade de medida para satisfação do crédito. Requer a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, tendo em vista o tempo decorrido desde a última pesquisa de ativos, efetuada em 5/11/2021 (ID 109313970, na origem), não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que a simples suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 921, III, do CPC/15, não gera risco de perecimento de direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator